Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011583-84.2020.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT.
Impetrante: Matheus Ghisi
Paciente: Diego da Silva Rocha
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Diego da Silva Rocha, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, ora apontada como coatora, por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito de descumprimento de medidas protetivas, insculpido no art. 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006.
Em apertada síntese, relata o impetrante que o beneficiário se encontra preso desde o dia 24.05.2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, porque, a seu sentir, não existem motivos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente e, além disso, não foi considerada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Assinala que a intenção do paciente ao ir até a casa dos padrastos de sua ex-companheira era somente a de ver o filho, não tendo se aproximado fisicamente ou proferido ameaças a ela, destacando, ademais, a primariedade do beneficiário, que é possuidor de bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, além de ser o responsável pelo sustento de seus familiares e também do filho de 04 (quatro) anos.
Ainda, acrescenta que a vítima declarou expressamente não ter mais interesse em representar o paciente criminalmente, além de que, da mesma forma, seus padrastos relataram em sede policial que o indiciado é uma excelente pessoa, declarando também que ele foi até a casa da família apenas para ter contato com o filho.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da homogeneidade, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.
É o relatório.
Após cuidadoso exame dos elementos de convicção juntados aos autos, forçoso reconhecer o constrangimento ilegal apontado na inicial, o que impõe, por conseguinte, a concessão da tutela de urgência reclamada.
Inicialmente, cumpre assinalar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecutio criminis in judicio.
Analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de Diego da Silva Rocha foi convertida em preventiva em 04.02.2020, porque, em tese, teria descumprido medidas protetivas em desfavor de sua ex-companheira Aline José da Silva Fialho.
No ponto, o magistrado de origem consignou a existência do fumus commissi delicti na decisão que decretou a custódia, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria, verificados a partir do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e dos termos de depoimentos prestados em sede policial.
Por sua vez, com relação ao periculum libertatis, asseverou que, conforme os depoimentos prestados em sede policial, foi possível verificar a gravidade do modus operandi perpetrado pelo paciente, que mesmo ciente das medidas protetivas, não hesitou em procurar a vítima em sua residência, de modo que a medida extrema se faz indispensável.
De ligeira incursão na seara fática, verifica-se que os padrastos da vítima, ao serem ouvidos em sede policial, afirmaram que o paciente ligou para sua ex-companheira dizendo que queria ir até a cidade de Tangará da Serra para visitar o filho e, mesmo sendo aconselhado a não proceder dessa maneira, chegou à residência da família na manhã do dia seguinte, tendo abraçado o filho e chorado bastante.
No mesmo sentido, afirmaram que o paciente chegou a trocar algumas palavras com a vítima, mas a tratou com respeito e manteve distância, não demonstrando periculosidade. Ademais, em momento posterior, a vítima manifestou expressamente que não deseja mais ver o ofensor recluso, e, portanto, em que pese tenha, em tese, descumprido as medidas de urgências decretadas em seu desfavor, sendo o paciente primário e não se tratando de crime punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, a aplicação de medidas cautelares alternativas parece ser suficiente a atender as peculiaridades do caso concreto.
Isso porque, ao se rememorar o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, reafirma-se a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas.
Assim, por mais que a prisão tenha sido decretada para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, nos termos do artigo 313, III, do Código de Processo Penal, sobrevindo o desinteresse expresso da vítima na manutenção da segregação do paciente e, considerando a primariedade, a residência fixa, o labor lítico e a baixa periculosidade do beneficiário, demonstrada através dos depoimentos colhidos pelos familiares da vítima em sede policial e da constatação de que os registros criminais pretéritos por ele ostentados se referem à suposta prática de delitos de gravidade relativamente menor, inexistindo, portanto, indicativos de propensão ao cometimento de crimes violentos, a revogação da segregação cautelar é medida que se impõe.
Assim, as medidas cautelares alternativas de proibição de se ausentar da Comarca de Juína/MT, local em que reside o acusado, e proibição de manter contato com a vítima (art. 319, incisos III e IV, do Código de Processo Penal) se apresentam como suficientes em substituição ao claustro preventivo.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente Diego da Silva Rocha pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, incisos III e IV do Código de Processo Penal.
Oficie-se à autoridade judiciária de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada